Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010945-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDMILA DE LIMA BRANDAO - CPF: 725.084.267-68 (APELANTE), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0029-90 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), LUDMILA DE LIMA BRANDAO - CPF: 725.084.267-68 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0029-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – VEROSSIMILHANÇA DAS ARGUIÇÕES AUTORAIS – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples

2. Os
descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor, o que no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PARANÁ BANCO S.A. e também por LUDMILA DE LIMA BRANDÃO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Número Único

1010945-88.2021.8.11.0041
), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, para declarar a nulidade do contrato questionado e

condenar

o requerido ao pagamento de
R$ 3 mil
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC
a partir do arbitramento
(STJ, Súmula 362), e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (STJ, Súmula 54) e a devolução em dobro do valor descontado do benefício da autora; a r. sentença também condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 217569785).

No recurso vinculado ao Id. nº 217569793, o Banco/apelante reputa como injusta sua condenação à restituição em dobro do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora/apelada, já que “
não houve desconto algum por parte deste embargante, que já não tenha sido reembolsado em tempo ao recorrido
”, inexistindo, portanto, qualquer valor a ser ressarcido/restituído.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, inclusive porque “
em nenhum momento ficou configurada a falha na prestação de serviço, pelo contrário, este recorrente foi diligente em resolver pacificamente a questão, tudo pela esfera administrativa, de modo que a presente demanda se mostrou totalmente impertinente, ao passo que não dependeu do seu ajuizamento para resolver a questão
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença “
seja afastada a condenação a título de repetição de indébito na forma dobrada, bem como, a condenação a título de danos morais
”.

No recurso adesivo vinculado ao Id. nº 217569797, a autora/apelante busca apenas a majoração do valor indenizatório, dizendo que o valor de R$ 3 mil é insuficiente à recomposição do dano por ela experimentado.

A autora
ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
217569795, enquanto o Banco/réu no Id. nº 217569796, ambos com postulações recíprocas de
desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024